Tribunal: TCU
Processo: 004.376/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Auditoria operacional nas condicionalidades do Programa Bolsa Família.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional nas condicionalidades do Programa Bolsa Família, realizada nos seguintes órgãos: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Ministério da Educação (MEC) e Ministério da Saúde (MS); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) que, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da ciência desta deliberação, elabore e encaminhe ao TCU plano de ação para o enfrentamento do problema dos beneficiários não localizados, para o incentivo da participação ativa das famílias na atualização cadastral e para o aprimoramento da tempestividade do ciclo de repercussões, contendo, no mínimo: 9.1.1. a definição de regras e fluxos operacionais que insiram os beneficiários não localizados, após esgotadas as tentativas de busca ativa pelo poder público local, no ciclo de repercussões do programa; 9.1.2. a proposição e o detalhamento técnico de canais simplificados, acessíveis e preferencialmente remotos, que permitam às famílias a atualização de seus dados de contato e endereço, reduzindo a dependência do atendimento presencial e mitigando a desatualização do CadÚnico; 9.1.3. a revisão da tempestividade do ciclo de repercussões, com apresentação de modelo ou alternativas para reduzir o intervalo entre o descumprimento das condicionalidades e a resposta institucional, notadamente na área de saúde, assegurando compatibilidade com a urgência da proteção na primeira infância; 9.1.4. a indicação das soluções tecnológicas e gerenciais para garantir a interoperabilidade entre o Prontuário Suas e o módulo de TSFT do Sicon, além de capacitação dos agentes em relação a esses sistemas; 9.1.5. o mapeamento das normas infralegais que necessitam de alteração para viabilizar as medidas propostas, acompanhado das respectivas diretrizes de alteração; 9.1.6. cronograma de implementação em fases, com marcos de acompanhamento e indicadores de resultado, respeitadas as capacidades operacionais dos entes subnacionais; 9.2. recomendar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) que: 9.2.1. estabeleça metas complementares de acompanhamento das condicionalidades que considerem as variações territoriais, bem como metas mínimas por município, implementando mecanismos de incentivo ao cumprimento dessas metas; 9.2.2. divulgue índices de acompanhamento e de não cumprimento das condicionalidades, de forma padronizada e comparável entre os municípios, por meio de publicação em portais oficiais e demais canais de comunicação institucional; 9.2.3. finalize o processo de integração dos dados de endereço do CadÚnico com outras bases de dados disponíveis, com observância à Lei Geral de Proteção de Dados; 9.2.4. inclua os beneficiários não localizados prioritariamente em processos de averiguação cadastral, visando à atualização de suas informações no CadÚnico; 9.2.5. aprimore as estratégias de incentivo à instituição de comissões intersetoriais nos municípios e estabeleça diretrizes nacionais que orientem a formalização e o funcionamento dessas comissões; 9.2.6. estabeleça mecanismos de repasse de informações sobre famílias em repercussão para os setores de saúde e educação dos municípios; 9.2.7. estabeleça metas de cobertura do trabalho social com famílias e territórios (TSFT) para famílias em repercussão, com monitoramento periódico; 9.2.8. fortaleça as ações de TSFT dos municípios com baixo índice de cobertura, com focalização das ações de apoio e capacitação; 9.2.9. promova adequações no Sicon para produzir relatórios detalhados sobre o TSFT em todas as etapas de repercussão; 9.2.10. realize campanhas de comunicação pública voltadas à conscientização dos beneficiários do Bolsa Família sobre a importância da atualização cadastral, não só no prazo determinado nos normativos, mas também em todos os casos de alteração de endereço; 9.3. recomendar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), em conjunto com o Ministério da Educação (MEC) e Ministério da Saúde (MS), que promovam capacitações conjuntas entre os profissionais das áreas envolvidas, com foco na atuação integrada e na gestão das condicionalidades, bem como capacitações voltadas ao aprimoramento da busca ativa, com definição de diretrizes e protocolos uniformes; 9.4. recomendar ao Ministério da Educação (MEC) e ao Ministério da Saúde (MS) que: 9.4.1. aprimorem as condições institucionais para o acompanhamento das condicionalidades e fortaleçam a articulação interna entre as unidades técnicas envolvidas; 9.4.2. promovam o uso estratégico dos dados coletados no acompanhamento das condicionalidades para o desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes e inclusivas; 9.5. comunicar esta deliberação aos seguintes órgãos: Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; Ministério da Educação; Ministério da Saúde; Controladoria Geral da União; Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados; Comissão de Assuntos Sociais do Senado; e Escritório nacional do Fundo das Nações Unidas para Infância (Unicef) em Brasília; 9.6. autorizar a AudBenefícios, com apoio da Secom/Segepres/TCU, a divulgar os resultados deste trabalho junto às gestões estaduais e municipais; 9.7. autorizar a AudBenefícios a monitorar a presente deliberação; e 9.8. arquivar os autos.